Tribunal: TJDFT
Processo: 0058764-63.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0058764-63.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: LUCAS SUGANUMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco ABN AMRO Real S.A. contra a r. sentença que o condenou a pagar ao Autor a diferença de correção monetária sobre os saldos médios resultantes da adoção dos índices de junho/1978 (26,06%) e janeiro/1989 (42,72%), deduzidos os já aplicados, corrigidos e com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. O provimento do recurso foi negado por esta e. Turma (Id. 11490646) e o Réu interpôs Recurso Especial, cujo processamento foi indeferido (Id. 11490656). Inconformado, o Réu interpôs Agravo em Recurso Especial. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça determinou a restituição dos autos ao TJDF, para que fosse observada a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal na RCL 11.880/SP (Id. 11490647). No curso da suspensão, as partes juntaram a petição Id. 65828533, na qual apresentaram termo de acordo extrajudicial e requereram sua homologação e consequente extinção do processo. A petição está subscrita pelas partes e pelos seus patronos, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 51249196, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, o processo deve retornar à Vara de origem. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora